Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto ao exame das teses defensivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, que, de forma clara, objetiva e racional, considerou suficientes as provas documentais produzidas para o julgamento antecipado do mérito e a procedência do pedido adjudicatório, bem como afastou a discussão da eficácia, perante a adquirente, de hipoteca firmada entre o agente financeiro e a construtora alienante, pois já baixada por força de decisão judicial transitada em julgado.
5. O inconformismo com os fundamentos adotados não se enquadra na finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, cujo manejo não pode ser desvirtuado para trazer à baila defesas de mérito não deduzidas oportunamente em contestação por réu revel.
6. Caracterizada a utilização dos embargos com intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.